Tribunal: TJDFT
Processo: 0073673-42.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela ré com o objetivo de sanar omissões e contradições no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Preliminares de cerceamento de defesa e preclusão pro judicato (itens 2.1. e 2.7). 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar que o juiz sentenciante se utilizou da prerrogativa prevista no art. 370 do CPC, o qual dispõe de forma clara que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Afirma ainda, em seu parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 3.2. Quanto à preliminar de preclusão pro judicato em relação ao deferimento da prova testemunhal, o julgado foi exaustivo a afirmar que de acordo com o art. 505, do CPC, é vedado ao juiz modificação de decisões de mérito, bem como que: “No caso dos autos a primeira decisão é datada de 01/09/2009 e a segunda de 12/09/2018 (...). Portanto, sobreveio modificação substancial em relação à instrução do processo, de forma que o juiz em seu livre convencimento e destinatário das provas entendeu por desnecessária a oitiva das testemunhas”.
4. Inépcia da petição inicial (item 2.2). 4.1. O acórdão afirma nitidamente que a generalidade utilizada pela autora em seu pedido impossibilita completamente a defesa das rés, que se dá na contestação e não na fase final após a perícia contábil. 4.2. Destacou ainda que não se pode pedir R$ 19.773.312,80 de forma genérica pelos supostos danos causados às "demais atividades contratadas e exercidas pela Pampapar". 4.3. O julgado ainda enfatizou o seguinte: “Assim, sendo inepta a inicial quanto a esse ponto, a apelante pode pleitear posteriormente da forma devida e clara, que possibilite o exercício da ampla defesa e do contraditório da ré”.
5. Prescrição (itens 2.3 e 2.4). 5.1. O julgado foi claro ao afirmar que, em relação à prescrição da pretensão da autora, os pedidos se referem a remuneração de serviços executados e não previstos em cláusulas pactuadas ou serviços que foram executados contrariando vedações contidas no negócio jurídico, portanto, relações contratuais e extracontratuais. 5.2. Constou ainda que, de acordo com o art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos “a pretensão de reparação civil”, que se refere tanto à responsabilidade contratual quanto à responsabilidade extracontratual. 5.3. Ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão se contrapôs aos precedentes por ela elencados relativos à tese da prescrição decenal, citando inclusive alguns julgados que fundamentam a aplicação do prazo prescricional trienal.
6. Natureza adesiva dos contratos (item 2.5). 6.1. O decisum abordou completamente o tema quando dispôs que as partes ao negociarem os termos do contrato visaram o lucro e discutiram as cláusulas que foram inseridas nos contratos, e ambas tiveram a opção de não contratar, portanto, não há que se falar em abusividade nem assimetria no contrato. 6.2. O acórdão ainda tratou expressamente da diferença de porte econômico entre as partes e sobre os contratos de adesão, conforme a seguir: “Inicialmente, ressalte-se que a incidência do CDC foi afastada pelo Juízo Paranaense de primeiro grau, entendimento compartilhado pelo juiz sentenciante do Distrito Federal de forma correta, uma vez que a diferença de porte econômico entre as partes não é suficiente para caracterizar a vulnerabilidade econômica ou hipossuficiência a que se refere o CDC”. 6.3. “Também não há que se falar na incidência dos artigos 423 e 424 do Código Civil, pois os contratos não se deram por adesão, mas por contratos-tipo, que apesar de não terem regulação expressa em nosso ordenamento jurídico, são entendidos como contratos paritários.”
7. Onerosidade excessiva (item 2.6). 7.1. O julgado foi claro ao afirmar que o pedido da autora é contrário ao efeito que a lei reconhece para a onerosidade excessiva, pois busca-se a revisão do contrato e o redimensionado do preço da remuneração, entretanto o art. 479 do CC afirma que “A resolução pode ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato." 7.2. Consignou ainda que se fosse possível a revisão do contrato com a integração judicial pela onerosidade excessiva, esta deveria ter sido pleiteada antes do termo final escolhido pelas partes no distrato para a manutenção do vínculo. Uma vez rompido o negócio jurídico, não faz sentido querer reequilibrar o preço da remuneração de serviços que não se prestam mais. 7.3. Especificamente quanto ao furto de cabos e a necessidade inesperada de reforço mecânico, o julgado foi exaustivo ao afirmar o seguinte: “Conforme sentença, não há razoabilidade nas alegações da Pampapar de onerosidade excessiva em relação ao furto de cabos, posto que é incontestável o sensível decréscimo nas ocorrências, tanto em números absolutos, quanto em relativos, de acordo com o laudo do perito de engenharia.” 7.4. “Restou comprovado nos autos que era obrigação da parte autora o reforço mecânico de rede, havendo previsão contratual de proibição de subcontratação de serviços sem prévia autorização da requerida. Também restou como fato incontroverso nos autos, pelo reconhecimento da autora em réplica, que essa subcontratação ocorreu sem a devida autorização da parte ré.”
8. Erros materiais não corrigidos pelo Juízo de origem (itens 2.8, 2.9 e 2.10). 8.1. Os valores das condenações estão corretamente descritos na sentença e no acórdão, os quais confirmam exatamente com os estabelecidos na perícia após todas as impugnações e esclarecimentos. 8.2. De acordo com a planilha final de esclarecimentos judiciais do perito, restou como calculados corretamente os seguintes valores: a) R$ 737.947,56 pela “redução de acessos DDR descontados” e R$ 1.890.588,12 pela “redução de acessos DDR – feixe 2 mega”; b) R$ 1.291.492,32, referente à “diferença manutenção preventiva em rota de cabos de fibra óptica”; c) R$ 571.515,38, referente à “ADSL – modem cliente”, conforme consignado no acordão.
9. Vícios de fundamentação quanto à fixação de honorários sucumbenciais (item 2.11). 9.1. O acórdão trata exaustivamente a questão. Afirma que a adequação equitativa do valor dos honorários de advogado por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, só pode ocorrer quando a adoção dos percentuais estabelecidos no §2o resultam em montante irrisório, exorbitante ou inestimável, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implica ônus desproporcional à parte. 9.2. Segundo o julgado embargado: “Na hipótese dos autos, trata-se de processo de elevada complexidade, com realização de perícias, envolvendo prestações de serviços diferentes, em diversos lugares, pelo período de vários anos, cujo proveito econômico obtido na lide é de milhões de reais e será devidamente apurado na liquidação de sentença. 9.3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Prequestionamento de dispositivos (item 3). A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 10.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 10.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
11. Embargos rejeitados.